Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714980-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NORTEX - COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, LEONARDO GUIMARAES POVOA, JULIANA GUIMARAES POVOA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 16578307, págs. 101/2) proferida no cumprimento de sentença (ação monitória) movido contra LEONARDO GUIMARÃES PÓVOA, JULIANA GUIMARÃES PÓVOA e NORTEX – COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. ME, nos seguintes termos: “Vistos estes autos. Trata-se de impugnação a presente cumprimento de sentença formulado pela Sra. Juliana Guimarães Póvoa, ao argumento de que: - houve nulidade de citação na fase de conhecimento, eis que a citação por edital foi deferida sem que se esgotassem as tentativas de citação pessoal, sobretudo diligências sobre o domicílio da requerida no Estado de Tocantins; - excesso de execução, diante da adoção de comissão de permanência para atualização do débito; - necessidade de depósito das cártulas que serviram como garantia para o contrato firmado; - excesso da medida de apreensão de passaporte. Resposta à impugnação pela parte exequente, id 61619295. É o relatório do necessário. DECIDO. Quanto à preliminar de nulidade de citação por edital, rejeito-a, eis que a parte executada, a despeito do alegado não esgotamento das diligências pessoais para sua citação, não se dignou a esclarecer seu domicílio no Estado do Tocantins, sendo que atualmente, inclusive, comprovou residir fora do território nacional. Quanto à intempestividade da impugnação há de ser relevada, diante da não apresentação das cártulas que serviram à garantir o contrato de financiamento, razão pela qual cognoscível até de ofício eventual ofensa à coisa julgada. Quanto ao excesso de execução pela consideração da comissão de permanência como índice de reajuste, nada há a prover, eis que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a comissão de permanência, por si só, não deve ser considerada ilegal, sendo que eventual abusividade somente se contextualizará, acaso haja sua cumulação com outros encargos da mora, tese esta que restou afastada pela sentença que ora se executa, da qual destaco o seguinte trecho: ‘(...) Quanto à alegação de ilegalidade em torno da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, melhor sorte não assiste aos embargantes, porquanto a planilha que instrui a inicial revela somente a incidência da comissão de permanência, sem cumulação com outros encargos (...)’. Agora, na fase de cumprimento, a parte executada não cuidou de demonstrar a referida cumulação. Além disso, ainda que a sentença tenha afastado a cobrança da taxa de abertura de crédito, ponderou que ‘os extratos não demonstram o efetivo desembolso da importância’, razão pela qual caberia à executada minudenciar e demonstrar a cobrança de tal valor. Por outro lado, no que diz respeito à juntada das cártulas, há de dar cumprimento ao dispositivo da sentença: ‘(...) o autor, antes de iniciar o cumprimento de sentença, depositar em juízo as cártulas que serviram de garantia, cuja devolução se operou em decorrência de ausência de fundos, a fim de evitar eventual execução posterior, sob pena de ser decotado do valor total da condenação, o valor atualizado das referidas cártulas (...)’. Quanto à medida de apreensão do passaporte da requerida e suspensão de sua CNH, em primeiro lugar, de se ver que tal medida ultimou determinada pela segunda instância (em sede de agravo) e não por este Juízo. Por outro lado, tais medidas não surtiram quaisquer efeitos práticos em relação à constrição de patrimônio da ora executada. De se salientar, ainda, que a restrição em relação ao uso do passaporte deve ser cotejada com os novos documentos juntados pela executada, que demonstrou domicílio e ocupação regulares no exterior, razão pela qual, com base no novo quadro fático, sem oposição ou pedido de renovação da exequente em relação a tal medida, o direito fundamental de ir e vir da executada merece prestígio e proteção. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente impugnação, para que a parte exequente apresente em juízo, num prazo de 05 (cinco) as quatro cártulas referenciadas na sentença, que ora se executa: ‘(...) em 25/05/2013, consta a devolução de dois cheques, nos valores de R$ 46.000,00 e R$ 45.000,00. Em 06/06/2013 consta a devolução de cheque no valor de R$47.000,00. Posteriormente, em 21/06/2013, consta a devolução de cheque no valor de R$ 49.800,00 (...)’. Na eventualidade da impossibilidade de apresentação das cártulas, deverá atualizar os valores e decotá-los do montante da condenação que ora se pretende, devolvendo-se na sequência o prazo para que a executada efetue o adimplemento voluntário da dívida. Revogo a medida de apreensão do passaporte da ora requerida, de modo a prevenir eventual limitação do seu direito de ir e vir, tendo em vista a comprovação de seu atual domicílio no exterior. DOU À PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO, para que as restrições sejam baixadas em relação a Sra. JULIANA GUIMARÃES POVOA, CPF n° 004.967.621-09, no Sistema de Tráfego Internacional, gerenciado pela Delegacia de Polícia de Imigração, conforme doc. de id 35944324. Em função do provimento parcial da presente impugnação, fixo honorários em favor do patrono da parte executada em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. I.” Embargos de declaração opostos da r. decisão agravada desprovidos (id. 16578307, págs. 120/6 e 140/1). O Banco-agravante alega, em síntese, que o Juízo a quo reconheceu que a impugnação foi apresentada de forma intempestiva pela agravada-executada, por isso considera que a alegação de necessidade da apresentação dos cheques constitui matéria preclusa, pois fundamentada na inexigibilidade da obrigação, art. 525, § 1o, inc. III, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para excluir a determinação de apresentação das cártulas. Preparo (id. 16578293). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O dispositivo da r. sentença exequenda possui o seguinte teor (id. 16578305, págs. 63/4): “Diante das razões alinhadas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os embargos monitórios, apenas para declarar a nulidade da cobrança da taxa de abertura de crédito, devendo, eventual valor a esse título ser excluído da dívida. Em consequência, resolvo o mérito com amparo no art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, o feito prosseguirá na forma do disposto no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil. Deverá, entretanto, o autor, antes de iniciar o cumprimento de sentença, depositar em juízo as cártulas que serviram de garantia, cuja devolução se operou em decorrência de ausência de fundos, a fim de evitar eventual execução posterior, sob pena de ser decotado do valor total da condenação, o valor atualizado das referidas cártulas. Face à sucumbência mínima da parte autora, arcarão os embargantes com as custas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (proveito econômico), em atenção ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.” (grifo nosso). Em que pese a alegação do Banco-agravante de preclusão da matéria relativa à apresentação dos cheques no cumprimento de sentença, constata-se que a determinação consta expressamente do dispositivo da r. sentença exequenda, que, portanto, pode ser conhecida de ofício pelo Juiz, o que exclui a probabilidade de provimento do recurso. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora